Tribunal: TJPA
Processo: 0805354-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805354-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO DOLOSO, À PENA UNIFICADA DE 22 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES E INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID 19. IMPROCEDÊNCIA.

OFÍCIO E LAUDO MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ATESTANDO QUE O COACTO RECEBE TRATAMENTO MÉDICO E CUIDADOS QUE LHE SÃO NECESSÁRIOS.

NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO NÃO ESTEJA RECEBENDO ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do paciente;

2.

A impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de tratamento, como ocorreu na espécie.

3.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, em 14/07/2021, informou ao juízo coator que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, e está no 5º mês de tratamento para tuberculose, recebendo medicação pela secretaria de saúde, bem como é portador de HIV, fazendo tratamento pela URE-DIP. Ressaltou, inclusive, que a SEAP dispõe de viatura e escolta, para atendimento extramuros quando necessário, consignando que “as Unidades Penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades e cirúrgicos, são encaminhados por meio de guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS”. Restou demonstrado que o paciente vem recebendo tratamento adequado pela equipe médica do estabelecimento prisional.

4.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi por três vezes condenado, à pena total de 22 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, homicídio e tráfico de drogas.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do apenado
CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Sustenta que o paciente cumpre pena atualmente em regime semiaberto e está com graves problemas de saúde, por ser portador de HIV e Tuberculose grave, apresentando sintomas de fraqueza muscular, perda constante de peso, desmaios, febres altas, dores no peito e regiões adjacentes e debilidade física.

Aduz que a defesa protocolou pedido de substituição da custódia por domiciliar, para tratamento médico, nos termos do art. 117, inciso II, e artigo 112 da LEP c/c art.318, inciso II do CPP, em 19/02/2021, contudo, a autoridade coatora ainda não decidiu sobre o pleito. Ressalta que o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou favorável ao pedido.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que necessita se submeter a tratamento médico adequado, indisponível na casa penal em que se encontra custodiado.

Por esses motivos requer, em sede de liminar e no mérito, que seja convertida a prisão do paciente em domiciliar ou a autorização de licença para fins de tratamento de saúde, em caráter domiciliar, pelo prazo mínimo de 90 dias, próximo de seus entes familiares na cidade de Ananindeua.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, por inadequação da via eleita, mas pela sua concessão, de ofício
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente cumpre pena unificada de 22 anos e 04 meses de reclusão em razão das condenações pela prática dos crimes de roubo majorado, homicídio e tráfico de drogas, tendo cumprido até o momento cerca de 8 anos e 11 meses de pena.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a impetração em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, alegando cerceamento ao direito fundamental à saúde, por estar acometido de doenças graves e ser integrante do grupo de risco do COVID 19, necessitando de cuidados médicos específicos, indisponíveis nos estabelecimentos prisionais, ressaltando que
o coacto é
portador de HIV e Tuberculose grave,
razão pela qual pleiteia a substituição da prisão por domiciliar.

Com efeito, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do paciente.

Constata-se que a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de tratamento, como ocorreu na espécie.

Em consulta realizada junto ao Sistema Processual de Execução Penal – SEEU, constata-se que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, por meio do ofício nº2379/2021, de 14/07/2021 (em anexo), informou que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, e está no 5º mês de tratamento para tuberculose, recebendo medicação pela secretaria de saúde, bem como é portador de HIV, fazendo tratamento pela URE-DIP. Ressaltou, inclusive, que a SEAP dispõe de viatura e escolta, para atendimento extramuros quando necessário, consignando que “as Unidades Penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades e cirúrgicos, são encaminhados por meio de guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS”.

Assim sendo, restou demonstrado que o paciente vem recebendo tratamento adequado pela equipe médica do estabelecimento prisional, conforme as informações prestadas pela
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP
, em anexo.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi por três vezes condenado, à pena total de
22 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, homicídio e tráfico de drogas
.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE
. CONTEXTO DE MAIOR RISCO NÃO DEMONSTRADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Paciente condenado à pena total de 11 anos e 8 meses, em cumprimento de pena em regime prisional fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujo cumprimento iniciou-se em 16/01/2018.

2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da Covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.

3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária da localidade -, no dia 07/05/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários
.

4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações prestadas em 16/06/2020 pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Bauru/Deecrim UR3, Comarca de Bauru, que esclarecem que na Unidade Prisional em que se encontra o Paciente foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: a) orientação técnica aos servidores e reeducandos sobre os cuidados para evitar o contágio; b) disponibilização de álcool em gel a 70%, sabão para a devida assepsia das mãos e higienização de calçados aos funcionários; c) verificação de temperatura das pessoas que adentram na instituição; d) obrigatoriedade de uso de máscara, disponibilizada para todos os servidores e sentenciados; e) desinfecção de toda área interna e veículo com solução de cloro; f) existência de cela apropriados para o caso de necessidade de isolamento; e g) devida orientação às equipes de saúde. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado pelo fato de que, até a data referida, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado com a Covid-19.

5.
O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente. Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida,
como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que não foi verificado na hipótese, pois, apesar de diagnosticado com HIV, não foi demonstrado que o Paciente não receba o devido tratamento ou que seu estado de saúde esteja debilitado
.

6. Outrossim, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente, não ocorre, na hipótese, a demonstração concomitante de "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente.

7. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 586.870/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO SENTENCIADO
. CONTEXTO DE MAIOR RISCO NÃO DEMONSTRADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recorrente que cumpre pena em regime prisional fechado, de quantum remanescente de mais de 17 anos de reclusão, condenado pela prática de homicídios qualificados, diagnosticado com hepatite.

2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da Covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.

3. No caso,
o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária da localidade -, nas informações que prestou em 03/07/2020, ressaltou a recomendação de que haja no estabelecimento prisional a contínua vigilância dos serviços de saúde, o que impede o reconhecimento de ilegalidade na permanência do Reeducando no cárcere 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo Diretor de Atendimento da Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, para instruir o presente julgamento, datadas de 03/07/2020, ao esclarecer que na Unidade Prisional em que se encontra o Recorrente foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: "1. orientação aos acautelados acerca das características do vírus; 2. orientação sobre métodos de higienização e prevenção do contágio; 3. suspensão de visitação, nos moldes da portaria exarada pelo douto juiz da Execução; 4. distribuição constante de itens de higienização e permissão às famílias para fornecê-los; 5. restrição do suprimento de alimentação via Sedex; 6. higienização dos objetos constantes dos itens 3 e 4 e permanência em isolamento por 7 (sete) dias; 7. higienização constante desta Unidade Prisional; 8. presença diária de médico clínico nas dependências deste estabelecimento penitenciário; 9. distribuição de máscaras; 10. isolamento por 14 (catorze) dias de acautelados com suspeita de contágio; 11. campanha de imunização da gripe H1N1 em custodiados e servidores
". No mais, conforme ressaltou o Relator do acórdão recorrido, não há nos autos a informação de Sentenciados diagnosticados com a Covid-19 - ônus que competiria à Defesa esclarecer.

5.
O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente. Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que não é o caso dos autos, uma vez que não demonstrado que o Custodiado não receba o devido tratamento ou que seu estado de saúde esteja debilitado
.

6.
Outrossim, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Recorrente, não ocorre, na hipótese, a demonstração concomitante de "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 7. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Recurso desprovido”. (RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Outrossim, constata-se que em caso de eventual agravamento do seu estado de saúde, deverá ser providenciado a remoção e o consequente encaminhamento imediato do apenado à rede pública de saúde, o que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, durante o estado excepcional de crise do COVID 19, enfrentada pelo mundo neste momento.

Por fim,
ressalta-se que ao prestar informações, a autoridade coatora afirmou que diante da necessidade de instruir o pleito de prisão domiciliar para tratamento de doença grave formulado pela defesa, requereu e, posteriormente, reiterou à SEAP, pedido de avaliação de saúde e assistência médica ao coacto e, no mov. 232.1, o referido Órgão encaminhou relatório de enfermagem inconclusivo quanto às condições de saúde e diagnóstico do apenado, razão pela qual precisou solicitar nova avaliação médica atualizada do apenado, o que fora cumprido somente em 14/07/2021, encontrando-se o pleito pendente de decisão pelo Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária da localidade.

Ante o exposto, data vênia

do parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/08/2021